Tribunal: TCU
Processo: 010.157/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1362/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a"; 169, inciso V, e 207 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 010.157/2019-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Responsáveis: Sílvio Silvestre de Carvalho (CPF XXX.859.351-XX), Sra. Jucélia Rodrigues do Carmo (CPF XXX.446.742-XX), Rosilene Silva Souza (CPF: XXX.386.062-XX), Igleison Cirqueira Gomes (CPF: XXX.728.172-XX), Amanda Lia Ward Torquato (CPF: XXX.285.002-XX) e Levi Bezerra Lima (CPF: XXX.670.782-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de Roraima 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrab). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. julgar regulares as contas dos responsáveis, dando-lhes quitação plena; 1.7.2. dar ciência deste acórdão ao Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Estado de Roraima (Sescoop/RR); e em 1.7.3. arquivar os presentes autos.